Tribunal: TJPA
Processo: 0001596-42.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001596-42.2011.8.14.0301

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: WALDA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 980 DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS 2006 A 2008. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PURA DO PERÍODO DE 2006. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LC Nº. 118/05. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA COM O DESPACHO DE CITAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2006. NÃO PRESCRITO. VENCIMENTO DA 2ª QUOTA ÚNICA EM 05/03/2006. INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO- 06/03/2006. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 19/01/2011 E DETERMINADA A CITAÇÃO EM 10/02/2011. DIREITO DE AÇÃO PRESERVADO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº.
0001596-42.2011.8.14.0301.

RECURSO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA MUNICIPAL: MÁRCIA DOS SANTOS ANTUNES.

AGRAVADO: WALDA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra Decisão Monocrática de id.
6415843 - Pág. 13/15 que
manteve a decisão de piso, a qual declarou a ocorrência da prescrição.

Originalmente, se trata de um agravo de instrumento oposto nos autos da ação de execução fiscal (proc. nº. 0001596-42.2011.814.0301), tendo como recorrente o
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
WALDA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA
, concernente ao débito de IPTU (inscrição nº. 044/31881/31/43/0562/000/000) dos exercícios de 2006 a 2008, no valor de R$ 1.034,91 (mil e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

Decidiu o Juízo pela ocorrência da prescrição originária do exercício de 2006 e deu continuidade à execução dos demais períodos (6125025 - Pág. 4, 6125026 - Pág. 1/4).

Inconformado, agravou o Município afirmando que a imposição da prescrição com base no entendimento de que o lançamento ocorre no primeiro dia útil do ano não se amolda ao entabulado no art. 174 do CTN, nem ao Enunciado nº. 397 da Súmula do STJ.

Diz que o marco para a contagem do prazo quinquenal será a entrega ao contribuinte do carnê do IPTU.

Assevera que a prescrição ocorreu em por culpa do Poder Judiciário, uma vez que a ação executiva foi ajuizada em 16/12/2010, porém, a sua distribuição só ocorreu 30 dias depois, situação que deverá ser aplicado o Enunciado nº. 106 da Súmula do STJ.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da prescrição originária do período de 2006.

Inicialmente, urge esclarecer que é desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, pois não foi citada na ação de origem, porquanto inexiste a triangulação processual.

Pois bem.

A partir do advento da Lei Complementar nº. 118/2005 a prescrição do crédito tributário passou a ser interrompida pelo simples despacho do juiz que ordena a citação do executado.

Tratando-se de execução fiscal ajuizada na vigência da lei Complementar nº.118/05 o prazo prescricional quedaria interrompido pelo simples despacho determinando a citação pessoal feita ao devedor, que ocorreu em 10/02/2011.

Porém, é necessário verificar se no ato da interposição da execução o crédito tributário correspondente ao ano de 2004, já estava prescrito levando em consideração a data do vencimento da 2ª parcela da quota única do IPTU.

O referido entendimento foi fixado através do Tema nº. 980 dos Recursos Repetitivos. Como se vê do trecho
do REsp nº. 1.658.517/PA (Tema 980 do STJ):

(...)
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

No caso sob análise, a data fixada para o vencimento da 2ª cota única foi o dia
05/03/2006
, portanto,
no caso concreto,
não ocorreu
prescrição pura
do exercício de
2006
.

Explico.

O prazo prescricional teve início no dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única em
06/03/2006,
tendo fim o lapso temporal de 05 (cinco) anos no dia
06/03/2011.

Sendo a ação ajuizada
em
19/01/2011
e interrompida a prescrição com o despacho de citação dado em
10/02/2011
, o direito de ação do município não foi fulminado.

Ante ao exposto, efetuando a retratação da decisão Monocrática de id.
6415843 - Pág. 13/15
, nos termos do art. 1.040, II do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, em consequência, a execução fiscal, processo nº. 0001596-42.2011.8.14.0301, deverá prosseguir em relação ao exercício de 2006.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021